Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-74.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014167-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEANDRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.764.218/0001-76 (RECORRENTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ROSIMEIRY MORAES DA SILVA - CPF: 070.093.711-05 (RECORRIDO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1014167-74.2023.8.11.0015.

Recorrente(s)
: LEANDRO & CIA LTDA - ME.

Recorrida(s)
: ROSIMEIRY MORAES DA SILVA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA LIDE –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO E DA MEDIAÇÃO
QUE NORTEIAM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ARTIGO 16 DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217932650, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a necessidade de realização de audiência de conciliação, uma vez que não houve remarcação. Ao final, requer a anulação da r. sentença.

Em contrarrazões, a
recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A recorrente sustenta que a audiência de conciliação foi designada para o dia 15/08/2023, às 13 horas, porém, sem que houvesse explicações, foi cancelada.

Aduz que aguardou nova audiência ser designada, no entanto, foi surpreendida com o julgamento do feito, no qual foi considerada revel.

Pois bem, analisando os autos, assiste à parte ré, tendo em vista a ausência de realização da audiência de conciliação.

Observa-se que ela foi devidamente marcada, consoante id. 217932186. No entanto, inexiste nos autos decisão fundamentada de cancelamento da audiência, ou o termo de audiência certificando a ausência da reclamada no rito, e, por consequência,
a
revelia.

Desta feita,
por haver a ausência de audiência de conciliação, cuja realização se faz obrigatória no âmbito dos Juizados Especiais, em observância ao princípio da conciliação e da medição, necessário se faz a anulação da r. sentença
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ART. 16 DA LEI 9.099/95. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO E DA MEDIAÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: “ART. 932. INCUMBE AO RELATOR: [.] III – NÃO CONHECER DE RECURSO INADMISSÍVEL, PREJUDICADO OU QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
(TJ-PR - RI: 0007206-52.2019.8.16.0075 Decisão monocrática, Relatora Juíza Denise Hammerschmidt, julgado em 05/05/2020, 3ª Turma Recursal, Cornélio Procópio, publicada em 05/05/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. PREJUÍZO PROCESSUAL COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de descontos indevidos em seu contracheque decorrente de contrato de empréstimo fraudulento. 3.
Inobservância do rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, face a ausência de realização da audiência de conciliação, nos termos da certidão colacionada no ID 54999231
. 4. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000715-57.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) Grifei

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a realização de audiência de conciliação. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024